Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-41.2020.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-41.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DENNER WILLIAN DE SOUZA (VÍTIMA), EDMIR FIRMINO DE SOUZA - CPF: 405.302.301-78 (VÍTIMA), VANILDO SANTANA (ASSISTENTE), VALDELIA FERREIRA LOPES SANTOS (ASSISTENTE), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINEIZE MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 844.875.341-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER WILLIAN DE SOUZA - CPF: 018.985.761-73 (VÍTIMA), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 29 e 70, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, alegando fragilidade probatória, e, subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia do artefato.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o conjunto probatório é frágil a ponto de justificar a absolvição do apelante; e

(ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A palavra das vítimas, corroborada por outras provas, como o reconhecimento fotográfico e imagens de câmeras de segurança, confirmam a autoria delitiva do apelante. Nos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência reconhece o valor probatório diferenciado do depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

4. A alegação de fragilidade probatória não prospera, pois o reconhecimento do apelante pelas vítimas foi categórico e coerente, sem contradições relevantes. Além disso, o depoimento das testemunhas de defesa foi incapaz de afastar a certeza quanto à participação do acusado no crime.

5. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a apreensão e perícia do artefato não são imprescindíveis para sua caracterização, desde que existam outros elementos que comprovem seu uso, como os depoimentos das vítimas, o que ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial valor probatório em crimes patrimoniais.

2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 29; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3ª Seção, j. 13/12/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
para
condená-lo
pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 29 e 70, todos do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
(
vide
IDs. 162620785 e 162620787).

Assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual ao ID. 162620794,
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
pleiteia, em síntese, sua
absolvição
, alegando fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente
, requer o
decote da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão nem perícia do artefato.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento
da apelação (ID. 162620796).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 166746186, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 29 e 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa – Recurso defensivo – Pugna pela absolvição em razão da ausência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer o decote da majorante do uso de arma de fogo – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Uso da arma provado pelo depoimento da vítima –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática,
a priori
, do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I e art. 288, § único, c/c art. 69
, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

“
I – DO ROUBO MAJORADO

Consta no incluso inquérito policial que, no dia
26 de setembro de 2019
, por volta das
19h00min
, na Estrada do Barranco Alto, localizada na cidade de Rosário Oeste-MT, os denunciados
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA e uma pessoa não identificada
, conscientes e dolosamente,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas,
um veículo FIAT/TORO, uma pistola Taurus, calibre 380, trinta munições intactas calibre 380, uma motosserra Sthil 230, um tênis e dois celulares Samsung, conforme portaria de fl. 02-IP, boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 21/23-IP, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 31 e 39-IP, auto de avaliação indireta de fl. 57-IP, relatório policial de fls. 64/66-IP e demais elementos de informações coligado nos autos.

II – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta, ainda, no incluso inquérito policial que, no dia
26 de setembro de 2019
, por volta das
19h00min
, na Estrada do Barranco Alto, localizada na cidade de Rosário Oeste-MT, os denunciados
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA e outra pessoa não identificada,
conscientes e dolosamente,
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, em associação armada, com divisão de tarefas e organização
, conforme elementos de informações coligado nos autos.

Logrou-se apurar que
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
e
MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
, acompanhado de uma pessoa ainda não identificada, armados, dirigiram-se até zona rural deste município, especificamente, na Estrada do Barranco Alto.

Ao chegar no local, o denunciado
Bruno Ribeiro Santana Moreira
, armado, rendeu a vítima
Denner Willian de Souza
e a mandou deitar na área da residência. Em seguida, o denunciado
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
adentrou na residência e rendeu as demais vítimas, quais sejam,
Dineize Maria da Silva Souza
e
Edemir Firmino de Souza
, e todos foram colocados em um cômodo.

Após, os denunciados iniciaram com as ameaças de morte, dizendo que queriam armas de fogo, colete a prova de bala, dinheiro, aparelhos celulares e joias e, caso as vítimas fizessem algo, atirariam contra elas.

Nesse ínterim, ao visualizarem o veículo da família, um FIAT/TORO, os denunciados ligaram para uma pessoa ainda não identificada, a qual, se dirigiu até o local em uma motocicleta trazendo combustível para abastecer o automóvel, com intuito de subtraí-lo.

Dando sequência, os meliantes subtraíram o referido veículo FIAT/TORO, uma pistola Taurus, calibre 380, trinta munições intactas calibre 380, uma motosserra Sthil 230, um tênis e dois celulares Samsung.

Por conseguinte, na Delegacia, o denunciado Bruno Ribeiro Santana Moreira foi reconhecido por Dineize Maria da Silva Souza e o denunciado Matheus Guilherme Benedito Fonseca, foi reconhecido por Dineize Maria da Silva Souza e Denner Willian de Souza como sendo os autores do roubo.

Registre-se que as vítimas foram mentidas em poder dos denunciados desde as 18h30min até as 22h00min, de modo que tiveram a liberdade restringida por mais de três horas, sob a mira de arma de fogo.

O modus operandi do crime indica organização compatível com o delito de associação criminosa.”
(
Cf
. ID. 162620338).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
, apenas para reconhecer a ocorrência da prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 29 e 70, todos do Código Penal, por
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública, a serem reconhecidas
ex officio
, passo ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesta instância revisora, a Defesa pugna pela
reforma da sentença para,
assim como
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
,

absolver

BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA delito tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I c/c art. 29 e 70, todos do Código Penal
, pois o conjunto probatório seria frágil e inapto a embasar o édito condenatório.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 162620343 - Págs. 4/6), pelo Auto de Apreensão (ID. 162620650 - Pág. 2), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID. 162620650 - Págs. 10/11), Auto de Avaliação Indireta (ID. 162620659 - Pág. 2), além da farta prova testemunhal colhida tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

A
autoria delitiva
, por sua vez, resta demonstrada por um sólido conjunto probatório que não deixa dúvidas sobre a participação do Apelante no roubo, merecendo destaque as declarações das vítimas, as quais são precisas, coerentes e harmônicas entre si; não apresentando contradições relevantes que pudessem infirmar sua credibilidade.

A vítima
Dineize Maria da Silva Souza
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes toda a dinâmica criminosa, tendo reconhecido
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
de forma categórica.

Relatou que, embora inicialmente os agentes estivessem com o rosto coberto,
em determinado momento o Apelante BRUNO ficou sem o capuz,
permitindo sua identificação visual clara e inequívoca
. Inclusive, posteriormente,
realizou o reconhecimento formal na delegacia, quando lhe foram apresentadas diversas fotografias
, tendo identificado o citado acusado sem hesitação
.

Ressai ainda dos autos que
esse reconhecimento foi corroborado por imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis
,
onde BRUNO e outro acusado foram flagrados utilizando as mesmas vestimentas e a motocicleta empregada na prática delitiva
.

Está, portanto, evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado pelo ora Apelante, eis que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; g. n.)

No mesmo sentido são os depoimentos das outras vítimas.

Edemir Firmino de Souza
, policial militar, relatou que
BRUNO
,
sabendo de sua condição funcional
,
subtraiu inclusive sua arma de fogo, que posteriormente foi utilizada para ameaçar as próprias vítimas
. E confirmou que o roubo perdurou por aproximadamente 04 (quatro) horas, período em que permaneceram com sua liberdade restringida,
sob constante ameaça
.

Denner Willian de Souza
, por sua vez, também prestou declarações coerentes com as demais vítimas, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos e a participação do Apelante na empreitada criminosa.

Apresenta-se impertinente, nesse cenário, a alegação defensiva de que
BRUNO
estaria em seu local de trabalho no momento dos fatos, por não encontrar respaldo probatório suficiente.

A única testemunha arrolada pela defesa, Sra.
Valdelia Ferreira Lopes Santos
, não foi capaz de afirmar com certeza a presença do Recorrente no estabelecimento comercial no dia e hora dos fatos, limitando-se a dizer "
eu acho que ele estava lá
".

Nesse ponto, impende destacar que
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que restou demonstrado na espécie.

Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas, sequer a alegada violação do princípio do
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Logo,
a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

II) DO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Mantida a condenação, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que não houve apreensão nem perícia do artefato.

Sem delongas,
tal irresignação não merece prosperar
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não obsta o reconhecimento da majorante
quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
, como aconteceu na espécie.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o seguinte entendimento:

“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego.
Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo
.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.”
(STJ. EREsp 961.863/RS. Relator Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, Terceira Seção. Julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011; g. n.).

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o
Enunciado n. 1
, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
.

In casu
, todas as vítimas foram unânimes em afirmar que
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
utilizou arma de fogo durante toda a ação criminosa, inclusive a arma subtraída do policial militar, a qual foi empregada para maior intimidação das vítimas.

Aliás, o
modus operandi
empregado –
com divisão de tarefas, restrição da liberdade das vítimas por horas e subtração de diversos bens, incluindo veículo
– demonstra claramente o emprego de arma de fogo real, sendo inverossímil a utilização de simulacro em crime desta magnitude.

À vista disso,
não há que se falar em decote da majorante do emprego de arma de fogo
, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024